Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução – e não regra de julgamento – e por isso precisa ser definida pelo juiz antes do julgamento da demanda.
II. Evidenciada a regularidade da emissão da cédula de crédito bancário em que se apoia a execução, mantém-se a sentença que rejeitou os embargos à execução.
III. Recurso conhecido e desprovido.